Tribunal: TRE-PR
Processo: 0601298-85.2024.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão julgador: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
DIREITO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS.
ELEIÇÕES 2024. NÃO APRESENTAÇÃO. JULGAMENTO COMO NÃO
PRESTADAS.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Prestação de Contas Eleitorais (PCE) referente às Eleições
Municipais de 2024, não apresentada pela Direção Estadual/Distrital do Partido
da Mulher Brasileira (PMB).
2. O Tribunal Regional Eleitoral (TRE) determinou a citação pessoal do partido e
seus representantes legais para regularização da representação processual e
apresentação das contas, sob pena de julgamento como não prestadas.
3. Apesar da citação, o partido permaneceu inerte, motivando parecer da
Procuradoria Regional Eleitoral pelo julgamento das contas como não prestadas e
manifestação da Seção de Contas Eleitorais sobre movimentações financeiras.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em: (i) determinar as consequências da
omissão do partido político em apresentar as contas eleitorais relativas às
Eleições Municipais de 2024, em face da legislação eleitoral e das normas do
Tribunal Superior Eleitoral (TSE); e (ii) avaliar a necessidade de recolhimento de
valores ao Tesouro Nacional, considerando as movimentações financeiras
identificadas nas contas bancárias do partido após o primeiro turno das eleições.
III. RAZÕES DE DECIDIR

Num. 44486731 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 07/05/2025 18:51:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050718513284600000043429392
Número do documento: 25050718513284600000043429392
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 08/05/2025 13:35:55
5. A legislação eleitoral (art. 46 da Resolução nº 23.607/2019 do TSE) impõe aos
partidos políticos, em todas as esferas, o dever de prestar contas dos recursos
arrecadados e aplicados em campanha.
6. A omissão do partido, devidamente citado para sanar a irregularidade, implica
o julgamento das contas como não prestadas, conforme o art. 49, § 5º, VII, da
Resolução nº 23.607/2019 do TSE.
7. A ausência de apresentação das contas acarreta a suspensão do direito ao
recebimento de quotas do Fundo Partidário e do Fundo Especial de Campanha,
nos termos do artigo 80, II, a, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE.
8. Diante da ausência de regularização da representação processual, decreta-se
a revelia do partido e seus representantes.
9. Considerando que as movimentações financeiras identificadas ocorreram após
o primeiro turno das Eleições Municipais de 2024, in

Inteiro teor:
08/05/2025
Número: 0601298-85.2024.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 2
Última distribuição : 17/11/2024
Assuntos: Partido Político - Órgão de Direção Estadual, Prestação de Contas - de Partido Político,
Prestação de Contas - de Partido Político
Objeto do processo: Prestação de Contas Eleitorais nº 0601298-85.2024.6.16.0000, ajuizada pelo
Partido da Mulher Brasileira - PMB Diretório Regional -PR, referente às eleições de 2024, para fins
de autuação pelo SPCE no Processo Judicial Eletrônico (PJe), nos termos do art. 48, caput e art.
49, §4º c/c art. 101, da Resolução TSE nº 23.607/2019.) INADIMPLENTE
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
FABIANO DOS SANTOS (RESPONSÁVEL)
IRINEU CARLOS FRITZ (RESPONSÁVEL)
35 - PARTIDO DA MULHER BRASILEIRA COMISSAO
PROVISORIA ESTADUAL - PR (REQUERENTE)
JOAO BERNARDO VEIGA (RESPONSÁVEL)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44486731
07/05/2025
18:51
Acórdão
Acórdão

Num. 44486731 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 07/05/2025 18:51:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050718513284600000043429392
Número do documento: 25050718513284600000043429392
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 08/05/2025 13:35:55
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 66.875

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0601298-85.2024.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
REQUERENTE: 35 - PARTIDO DA MULHER BRASILEIRA COMISSAO PROVISORIA
ESTADUAL - PR
RESPONSÁVEL: IRINEU CARLOS FRITZ
RESPONSÁVEL: FABIANO DOS SANTOS
RESPONSÁVEL: JOAO BERNARDO VEIGA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Ementa: DIREITO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS.
ELEIÇÕES 2024. NÃO APRESENTAÇÃO. JULGAMENTO COMO NÃO
PRESTADAS.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Prestação de Contas Eleitorais (PCE) referente às Eleições
Municipais de 2024, não apresentada pela Direção Estadual/Distrital do Partido
da Mulher Brasileira (PMB).
2. O Tribunal Regional Eleitoral (TRE) determinou a citação pessoal do partido e
seus representantes legais para regularização da representação processual e
apresentação das contas, sob pena de julgamento como não prestadas.
3. Apesar da citação, o partido permaneceu inerte, motivando parecer da
Procuradoria Regional Eleitoral pelo julgamento das contas como não prestadas e
manifestação da Seção de Contas Eleitorais sobre movimentações financeiras.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em: (i) determinar as consequências da
omissão do partido político em apresentar as contas eleitorais relativas às
Eleições Municipais de 2024, em face da legislação eleitoral e das normas do
Tribunal Superior Eleitoral (TSE); e (ii) avaliar a necessidade de recolhimento de
valores ao Tesouro Nacional, considerando as movimentações financeiras
identificadas nas contas bancárias do partido após o primeiro turno das eleições.
III. RAZÕES DE DECIDIR

Num. 44486731 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 07/05/2025 18:51:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050718513284600000043429392
Número do documento: 25050718513284600000043429392
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 08/05/2025 13:35:55
5. A legislação eleitoral (art. 46 da Resolução nº 23.607/2019 do TSE) impõe aos
partidos políticos, em todas as esferas, o dever de prestar contas dos recursos
arrecadados e aplicados em campanha.
6. A omissão do partido, devidamente citado para sanar a irregularidade, implica
o julgamento das contas como não prestadas, conforme o art. 49, § 5º, VII, da
Resolução nº 23.607/2019 do TSE.
7. A ausência de apresentação das contas acarreta a suspensão do direito ao
recebimento de quotas do Fundo Partidário e do Fundo Especial de Campanha,
nos termos do artigo 80, II, a, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE.
8. Diante da ausência de regularização da representação processual, decreta-se
a revelia do partido e seus representantes.
9. Considerando que as movimentações financeiras identificadas ocorreram após
o primeiro turno das Eleições Municipais de 2024, inexiste determinação de
recolhimento de valores ao Tesouro Nacional.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Contas julgadas não prestadas. Determinação de suspensão do repasse de
cotas do Fundo Partidário e Fundo Especial de Financiamento de Campanha.
Decretação de revelia.
Tese de Julgamento: 1. A omissão na apresentação das contas eleitorais de
campanha por partido político, devidamente citado para regularizar a situação,
enseja o julgamento das contas como não prestadas. 2. A ausência de prestação
de contas implica a suspensão do repasse de cotas do Fundo Partidário e Fundo
Especial de Financiamento de Campanha, enquanto perdurar a omissão. 3. A não
regularização da representação processual acarreta a decretação da revelia do
partido político e seus representantes.
_________
Dispositivos Relevantes Citados: Lei nº 9.504/97, art. 30, IV; Resolução TSE nº
23.607/2019, arts. 46, 49, § 5º, I, II, III, IV, V, VII, 80, II, a.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte julgou não prestadas as contas apresentadas, nos termos do
voto do Relator.
Curitiba, 29/04/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ

Num. 44486731 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 07/05/2025 18:51:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050718513284600000043429392
Número do documento: 25050718513284600000043429392
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 08/05/2025 13:35:55
RELATÓRIO
Trata-se de autuação realizada automaticamente na classe "Prestação de Contas Eleitorais", em
atendimento ao disposto no artigo 49, §5º, I e II, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE, ante a
não apresentação das contas relativas às Eleições 2024 pela DIREÇÃO ESTADUAL/DISTRITAL
- PARTIDO DA MULHER BRASILEIRA - PMB.
Houve a juntada, pelo TSE, da instrução de inadimplente, em atendimento ao artigo 49, §5º, III,
da Resolução nº 23.607/2019 do TSE.
Foi determinada a citação pessoal do partido e de seus representantes legais para que
procedessem à regularização da sua representação processual, bem como suprissem a omissão
referente à apresentação das contas, sob pena de serem julgadas não prestadas (art. 49, §5º, VII,
Res. TSE 23.607).
O partido e os seus responsáveis, embora citados, permaneceram inertes.
Foram enviados os autos à Procuradoria Regional Eleitoral para análise e emissão de parecer,
nos termos do artigo 49, § 5º, V, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE, que se manifestou pelo
julgamento das contas como não prestadas.
Na sequência os autos foram remetidos à Seção de Contas Eleitorais para emissão de parecer
acerca da movimentação de recursos, para o fim de verificar eventual determinação de
recolhimento de valores ao Tesouro Nacional.
A unidade técnica apresentou manifestação, apontando que foram realizadas movimentações
financeiras em uma das contas bancárias do partido, após a data do primeiro turno das Eleições
Municipais de 2024 (ID 44449491).
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO
Trata-se de ação de competência originária deste Tribunal Regional Eleitoral, de Prestação de
Contas Eleitorais de Partido Político, não apresentada pelo DIREÇÃO ESTADUAL/DISTRITAL -
PARTIDO DA MULHER BRASILEIRA - PMB, relativa às Eleições Municipais de 2024.
O dever dos partidos, em todas as suas esferas, prestar contas dos recursos arrecadados e
aplicados em campanha, ou a ausência de movimentação, está previsto no artigo 46 da
Resolução nº 23.607/2019 do TSE, nos seguintes termos:
Art. 46. Sem prejuízo da prestação de contas anual prevista na Lei nº 9.096/1995 ,
os órgãos partidários, em todas as suas esferas, devem prestar contas dos recursos
arrecadados e aplicados exclusivamente em campanha, ou da sua ausência, da
seguinte forma:
I - o órgão partidário municipal deve encaminhar a prestação de contas à respectiva

Num. 44486731 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 07/05/2025 18:51:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050718513284600000043429392
Número do documento: 25050718513284600000043429392
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 08/05/2025 13:35:55
zona eleitoral;
II - o órgão partidário estadual ou distrital deve encaminhar a prestação de contas ao
respectivo tribunal regional eleitoral;
III - o órgão partidário nacional deve encaminhar a prestação de contas ao Tribunal
Superior Eleitoral.

No presente caso - conforme o procedimento previsto no artigo 49, § 5º, da citada Resolução nº
23.607/2019 do TSE - constatada a omissão do partido e autuados os autos, o Tribunal Superior
Eleitoral juntou os seguintes documentos: Extratos bancários eletrônicos encaminhados à Justiça
Eleitoral, informações de recursos recebidos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha,
de fonte vedada, do Fundo Partidário e de origem não identificada.
Posteriormente, nos termos do art. 49, § 5º, IV, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE, a
agremiação foi devidamente citada para sanar a omissão, na pessoa de JOÃO BERNARDO
VEIGA, inclusive com a advertência de que a não apresentação dos documentos ensejaria o
julgamento das contas como não prestadas. Contudo, não houve qualquer manifestação por parte
dos representantes do partido.
Os autos foram enviados à Seção de Contas Eleitorais para emissão de parecer acerca da
movimentação de recursos, para o fim de verificar eventual determinação de recolhimento de
valores ao Tesouro Nacional.
Dessa forma, cumprido todo o trâmite previsto na legislação, não resta outra alternativa senão
aplicar o previsto no inciso VII do § 5º do artigo 49 da Resolução nº 23.607/2019 do TSE,
julgando-se as contas da agremiação como não prestadas.
Por consequência, aplica-se ao Diretório Estadual do Partido da Mulher Brasileira - PMB a
suspensão do direito ao recebimento de quotas do Fundo Partidário e do Fundo Especial de
Campanha, nos termos do artigo 80, II, a, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE, enquanto
perdurar a inadimplência.
Em relação à suspensão da anotação do órgão partidário (artigo 80, II, b, da mesma Resolução),
esta deve ser requerida em procedimento próprio, assegurada a ampla defesa, após o trânsito em
julgado da presente decisão.
Ademais, diante da ausência de regularização da representação processual por parte do partido e
de seus representantes legais, cogente a decretação de revelia, nos termos do artigo 76, § 1º, II,
do CPC.
Considerando as informações prestadas pelo setor técnico, apontando que, embora tenham
ocorrido movimentações financeiras em uma das contas bancárias do partido, essas se deram
após o primeiro turno das Eleições Municipais de 2024, não havendo determinações a serem
impostas ao partido, uma vez que não há indícios de movimentações financeiras durante o
período eleitoral.

Num. 44486731 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 07/05/2025 18:51:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050718513284600000043429392
Número do documento: 25050718513284600000043429392
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 08/05/2025 13:35:55

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto no sentido de JULGAR NÃO PRESTADAS AS CONTAS do Diretório
Estadual do PARTIDO DA MULHER BRASILEIRA - PMB, com fulcro no inciso VII do § 5º do
artigo 49 da Resolução nº 23.607/2019 do TSE e no artigo 30, IV da Lei 9.504/97.
Determino a suspensão do direito da agremiação ao recebimento da quota do Fundo Partidário e
do Fundo Especial de Campanha, nos termos do artigo 80, II, a, da citada Resolução nº
23.607/2019, enquanto durar a omissão.
Decreto a revelia do órgão partidário e de seus representantes, nos termos do artigo 76, § 1º, II,
do CPC.
Notifique-se o Órgão de Direção Nacional do Partido para cumprimento desta decisão.

GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Relator

EXTRATO DA ATA
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0601298-85.2024.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ
- RELATOR: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - REQUERENTE:
35
-
PARTIDO
DA
MULHER
BRASILEIRA
COMISSAO
PROVISORIA
ESTADUAL
-
PR RESPONSÁVEIS: IRINEU CARLOS FRITZ, FABIANO DOS SANTOS, JOAO BERNARDO VEIGA
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte julgou não prestadas as contas apresentadas, nos termos do voto do
Relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça,
Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral,
Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 30.04.2025